Tribunal: STJ
Processo: 5003061-73.2021.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561297 - SP (2024
/0033705-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: YHALUB LUBRIFICANTES E PECAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE RATIFICA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUANTO AO DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE INSURGENTE, DO SEU DEVER
DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os declaratórios são recurso de fundamentação vinculada e se destinam ao aprimoramento
1.
da decisão judicial, visando esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto relevante ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
O julgado que se pretende aclarar é específico em suas premissas e objetivo em suas
2.
conclusões, inexistindo vício a ser sanado.
Averigua-se que a parte embargante, a pretexto da existência de erro material, busca, na
3.
verdade, infirmar as conclusões do acórdão embargado, o qual, após sopesar detidamente os
argumentos postos, conferiu à questão desfecho diverso do pretendido pela parte, o que, em
si, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal, de natureza eminentemente
integrativa.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/05/2025
14/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47497230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: ba54c6a3-3cc8-49ad-a539-612b9f6c38ef

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47497230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: ba54c6a3-3cc8-49ad-a539-612b9f6c38ef

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561297 - SP (2024
/0033705-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: YHALUB LUBRIFICANTES E PECAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE RATIFICA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUANTO AO DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE INSURGENTE, DO SEU DEVER
DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os declaratórios são recurso de fundamentação vinculada e se destinam ao aprimoramento
1.
da decisão judicial, visando esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto relevante ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
O julgado que se pretende aclarar é específico em suas premissas e objetivo em suas
2.
conclusões, inexistindo vício a ser sanado.
Averigua-se que a parte embargante, a pretexto da existência de erro material, busca, na
3.
verdade, infirmar as conclusões do acórdão embargado, o qual, após sopesar detidamente os
argumentos postos, conferiu à questão desfecho diverso do pretendido pela parte, o que, em
si, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal, de natureza eminentemente
integrativa.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Yhalub Lubrificantes e
ao acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
Peças Ltda.
559-566), o qual manteve decisão monocrática prolatada pela Presidência desta Corte
Superior, não conhecendo do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação específica. Confira-se a ementa:

Documento eletrônico VDA47098133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: a7a74411-e53c-41ce-a7d4-25aaca2d022e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA
PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC
/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
1.
devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não
conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932,
III, do CPC/2015.
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de
2.
não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente
não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com
3.
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
Agravo interno desprovido.
4.
Em suas razões (e-STJ, fls. 572-577), a parte embargante aduz que a
decisão colegiada acima mencionada incorreu em erro material, "em razão de que o
se pautou em elementos que não correspondem ao caso em concreto".
decisum
Sustenta, ainda, que houve a impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o seu recurso especial e, ao final, pleiteia pela não incidência da
multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 587).
É o relatório.
VOTO
De início, cumpre relembrar que os declaratórios são recurso de
fundamentação vinculada e se destinam ao aprimoramento da decisão judicial, visando
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou
corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
Esse não é o caso dos autos, uma vez que o julgado que se pretende
aclarar é específico em suas premissas e objetivo em suas conclusões, inexistindo
vício a ser sanado. Trata-se, no entanto, de solução prestigiada que, apesar da solidez
de sua fundamentação, não correspondeu ao postulado pela parte insurgente.
Documento eletrônico VDA47098133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: a7a74411-e53c-41ce-a7d4-25aaca2d022e

Na hipótese, o acórdão embargado foi suficientemente claro e sólido no que
concerne à manutenção da decisão unipessoal prolatada pela Presidência desta Corte
de Justiça, a qual entendeu pela incidência da Súmula n. 182/STJ.
Isso porque, diante da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
prolatada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, a parte insurgente deixou de
cumprir o seu dever de combater especificamente a totalidade dos seus fundamentos,
a saber, a adoção, pelo colegiado regional, de entendimento em consonância com a
orientação perfilhada por esta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula n. 83
/STJ.
Veja-se o seguinte excerto (e-STJ, fls. 564-565 – sem destaques no original):

A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto,
sob o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo especial não foram todos rebatidos naquele recurso [...]
De fato, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que a
parte agravante efetivamente não rebateu o fundamento concernente à
adoção, pelo Tribunal de origem, de entendimento em consonância com a
orientação perfilhada por esta Corte Superior de Justiça, deixando de se
desincumbir do ônus de demonstrar – por meio de precedentes atuais desta
Corte de Justiça ou da realização de
– que a jurisprudência
distinguishing
deste Superior Tribunal não estaria no sentido do acórdão recorrido ou que
os precedentes citados não seriam aplicáveis à espécie.

De fato, depreende-se da decisão de fls. 473-476 (e-STJ) que a Corte de
origem inadmitiu o recurso especial interposto pela parte ora insurgente em razão da:
incidência do óbice da Súmula n. 211/STJ;
adoção de entendimento em
(a)
(b)
consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à
(i)legitimidade ativa do contribuinte de fato para manejar a repetição de indébito de
tributo que entenda indevido;
ausência de comprovação do dissídio pretoriano
(c)
alegado.
As razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 480-494), no entanto,
restringiram-se a impugnar a aplicação da Súmula n. 211/STJ e a inexistência de
comprovação da divergência jurisprudencial, deixando de trazer argumentos com
vistas a afastar a incidência da Súmula 83/STJ.
Além disso, conforme asseverado o pedido de sobrestamento do feito não
merece acolhimento, tendo em vista que nos termos do entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, "se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, não é
necessário sobrestar o processo. Isso porque o tema de mérito, independentemente da
repercussão geral ou de sua afetação como representativo da controvérsia, não será
enfrentado" (AgInt no AREsp 1.746.550/PE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
19/4/2021
23/4/2021
Documento eletrônico VDA47098133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: a7a74411-e53c-41ce-a7d4-25aaca2d022e

Diante de tais premissas, não se constata no acórdão ora embargado o
alegado erro material em razão da suposta utilização de "elementos que não
correspondem ao caso concreto", circunstância esta que revela que, em verdade, a
oposição dos presentes declaratórios trata de mero inconformismo da parte
embargante, cuja rejeição demonstra-se impositiva.
Nesse sentido (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer a obscuridade, eliminar contradição ou suprir a omissão existente
no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. Consoante preconiza a Súmula 182 do STJ, é inviável o recurso que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Não sendo sequer conhecido o recurso anteriormente interposto, a ausência
de apreciação do seu mérito não configura omissão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.246.521/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir
eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso aclaratório, inviável se
mostra a utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento
aplicado ou novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta violação de
normativo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA47098133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: a7a74411-e53c-41ce-a7d4-25aaca2d022e

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025
Nesse viés, averigua-se que a parte embargante, a pretexto da existência de
erro material, busca, na verdade, infirmar as conclusões do acórdão embargado, o
qual, após sopesar detidamente os argumentos postos, conferiu à questão desfecho
diverso do pretendido pela parte, o que, em si, não autoriza a oposição da presente
insurgência recursal, de natureza eminentemente integrativa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47098133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:36
Código de Controle do Documento: a7a74411-e53c-41ce-a7d4-25aaca2d022e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.561.297 / SP
Número Registro: 2024/0033705-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030617320214036126
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : YHALUB LUBRIFICANTES E PECAS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : YHALUB LUBRIFICANTES E PECAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47458858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:31
Código de Controle do Documento: f11abfe8-a7a2-4ced-b79e-b3403212fd6a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:31
Código de Controle do Documento: f11abfe8-a7a2-4ced-b79e-b3403212fd6a